Tribunal: TJDFT
Processo: 0766935-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU SEGUIMENTO A INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA SUSCITADO APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. ART. 91, I, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. EXTEMPORANEIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão unipessoal da Relatora que negou seguimento, por ser extemporâneo, a Incidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado após a apresentação das contrarrazões de recurso inominado. O agravante alega, em síntese, que a divergência jurisprudencial surgiu apenas após a apresentação das contrarrazões e que o incidente pode ser suscitado até o julgamento de mérito do recurso. Pede a reforma da decisão. Recurso cabível e tempestivo conforme art. 32 do RITRJEDF.
II. Com efeito, conforme art. 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso. No caso dos autos, o incidente foi suscitado pelo recorrido em petição atravessada mais de 1 (um) mês após a apresentação das contrarrazões. Assim, o incidente não deve ter seguimento em razão de ter sido suscitado de forma extemporânea.
III. Nesse sentido, confira-se entendimento das Turmas Recursais em caso idêntico: Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA FORMULADO APÓS O OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE NÃO ADMITIDO. CESSÃO DE DIREITO DE USO EM PARQUE AQUÁTICO. CONTRATO EXAURIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO PROVIDO. I. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 1. Pedido de uniformização de jurisprudência formulado pelo recorrido, com fim de uniformizar o entendimento das Turmas Recursais, no tocante ao regramento jurídico aplicável aos contratos vinculados ao direito de uso em parque aquático e possibilidade de rescisão unilateral do contrato, ante a vedação prevista em cláusula contratual. 2. O Regimento Interno das Turmas Recursais, no artigo 91, I, dispõe que o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder o recurso. E o artigo 92, I, complementa que o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso. 3. No caso, embora anterior ao julgamento de mérito do recurso, o pedido foi formulado pelo recorrido após a apresentação das contrarrazões recursais, impondo-se reconhecer que não pode ser admitido, nos termos do que dispõe o artigo 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 4. Incidente de uniformização não admitido. (...)(Acórdão 1958201, 0705652-18.2024.8.07.0010, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 07/02/2025.).
IV. Nesse contexto, não há reparo a ser feito na decisão que negou seguimento ao incidente.
V. Agravo interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.